Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723923-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CACILDA RODRIGUES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CACILDA RODRIGUES SOARES contra a decisão ID origem 235901757, integrada pela decisão ID origem 238025133, proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702264-49.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão ID origem 235901757, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada de forma complementar pelo Distrito Federal, especificamente no que se refere aos cálculos, suscitando a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 - CNJ (ID 233663641). Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 235628232. É o relatório. DECIDO. [...] Da Prejudicialidade Externa Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Tendo em vista a rejeição da impugnação quanto ao excesso de execução e estando o cálculo do credor correto, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. [...] (Grifo de origem) O executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos na decisão ID origem 238025133, para retificar o pronunciamento supracitado, da seguinte forma: [...] Conforme se verifica, a decisão guerreada encontra-se equivocada em parte, uma vez que os dados constantes nas fichas financeiras da parte exequente apenas informam a situação funcional no momento da emissão do documento, e não correspondem, necessariamente ao período em execução. Com efeito, compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, bem com os padrões de progressão da carreira, ao que merecem acolhimento neste particular. Assim, deve constar na decisão embargada o seguinte texto: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no ID 233663642, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar a decisão de ID 235901757. Mantida a decisão embargada nos demais termos. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais ora em exame, a agravante informa, inicialmente, ser beneficiária da gratuidade da justiça. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o disposto no art. 969 do Código de Processo Civil – CPC ao impor condição não prevista em lei para o levantamento de valores já reconhecidos em título judicial transitado em julgado. Ressalta que, tendo sido indeferido o pedido de liminar na Ação Rescisória, não subsiste qualquer impedimento legal ao regular prosseguimento da execução, tampouco ao levantamento dos valores já homologados. Alega, assim, que não existe amparo legal para condicionar o levantamento dos valores homologados ou a expedição de precatório e que a medida afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé e da razoável duração do processo. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de sobrestar os efeitos da decisão e “[...] e ordenar ao juízo a quo o regular prosseguimento com a execução até a completa satisfação do título”; no mérito, o provimento definitivo do Agravo para reformar o pronunciamento, com a autorização para o prosseguimento da execução até o adimplemento integral da obrigação. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a sobrestar os efeitos da decisão e “[...] e ordenar ao juízo a quo o regular prosseguimento com a execução até a completa satisfação do título”. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, inicio a análise da presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo executado, ora agravado, para reconhecer os valores históricos apontados pela executada, ora agravante, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A agravante sustenta que tal condicionamento não encontra respaldo legal e compromete a efetividade da prestação jurisdicional. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se é juridicamente admissível condicionar o levantamento de valores reconhecidos em sentença transitada em julgado ao trânsito em julgado da referida Ação Rescisória proposta pelo ente público, especialmente diante do indeferimento da tutela provisória na referida demanda desconstitutiva. Razão assiste à agravante. Nos termos do art. 969 do CPC, o ajuizamento de ação rescisória não acarreta, por si só, a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, sendo imprescindível, para tanto, o deferimento de tutela provisória específica pelo juízo competente. No caso dos autos, verifica-se que o pedido liminar formulado na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido, não havendo, portanto, qualquer provimento jurisdicional que suspenda os efeitos do título executivo judicial. Nessa linha, a decisão recorrida extrapola os limites da legalidade processual, criando restrição não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, II, CF). Tal medida, destituída de fundamento normativo, também compromete os princípios da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, além de perpetuar situação de inadimplemento quanto ao cumprimento de obrigação de natureza alimentar. Diante desse cenário, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado. Reputo igualmente caracterizado o perigo de dano, uma vez que a manutenção de restrições indevidas à execução poderá agravar ainda mais a postergação do recebimento de verbas de natureza alimentar, inadimplidas desde setembro de 2015, referentes a crédito definitivamente reconhecido em sentença transitada em julgado, após exaustivo trâmite por todas as instâncias do Poder Judiciário. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, afastando a restrição que condiciona o levantamento de valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator